Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Vistos etc. A par de deferir o postulado pelo réu visando o recolhimento das custas processuais geradas até então, diga o Distrito Federal, outrossim, se tem interesse na execução da verba honorária que lhe fora assegurada, promovendo os atos subsequentes, sob pena de arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator